Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1733178 da Segunda Turma Recursal que, proferido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0734788-13.2022.8.07.0016, deixou de aplicar a tese fixada no Temas 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim restou ementado o acórdão reclamado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora requereu provimento jurisdicional para se determinar ao DF que se abstenha de descontar de seu contracheque valores indevidamente recebidos no período de 10/2020 a 01/2022, porque recebidos de boa-fé. 2. A sentença julgou procedente os pedidos nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, confirmo a tutela deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria, recebidos a maior pela parte autora, apurados pela parte ré na quantia de R$ 9.195,27, conforme ID 128932434; e b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada". 3. O DF apresentou recurso inominado tempestivo e regular (ID n° 47592725). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 47592729). 4. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que a sentença deve ser reformada, pois o caso dos autos trata de pagamento de proventos de aposentadoria por invalidez que continha erro operacional na base de cálculo utilizada para cálculos dos proventos. Sustenta que a ação foi ajuizada em junho de 2022, ou seja, após /19/052021, sendo plenamente aplicável a tese n.o 1009 do STJ. Alega que o fato de o servidor não ter concorrido para o erro não é motivo para impedir o ressarcimento ao erário quando o que motivou o pagamento indevido foi um erro de fato. Aduziu ser ilegal o recebimento da verba sem substrato fático de validade, o que configura enriquecimento sem causa do servidor e impõe à Administração o dever de reaver tais parcelas, independentemente de boa-fé ou não. 5. A controvérsia reside em se saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora) do período de 10/2020 a 01/2022 em decorrência de erro da Administração Pública. 6. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ). 7. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021). 8. Na espécie, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores em sua aposentadoria, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. O pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, pois se tratava de valores percebidos a partir do mês 10/2020 correspondentes a sua aposentadoria que foi adquirida em 02/09/2020, ou seja, no mês seguinte em que conseguiu se aposentar, sendo evidente a expectativa criada de que não havia qualquer erro no cálculo dos vencimentos da recorrida. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está clara no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, não havendo o que se falar em ressarcimento no caso concreto. 9. Os cálculos realizados pela Administração, que conta com suporte técnico, não tiveram qualquer ingerência da recorrida, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou quase dois anos para perceber. 10. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ retirou-se a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração da boa-fé objetiva pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733178, 07347881320228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que o Acórdão impugnado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), ao impedir a exigência de ressarcimento aos cofres público do valor referente às verbas salariais recebidas indevidamente pelo beneficiário do acórdão reclamado, por erro operacional da Administração. Aponta pela ausência de elementos mínimos para sustentar a alegada “boa-fé” da servidora beneficiária do pagamento indevido na hipótese, em especial porque derivado de erro operacional da administração pública. Indica que é ônus do servidor público provar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido em razão de erro operacional ou de cálculo, algo que não foi feito no caso concreto, porque o julgado reclamado foi louvado em mera “presunção”. Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar no sentido de suspender o Acórdão reclamado e, no mérito, pela sua cassação. Ausente o recolhimento de custas em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação. Isso porque o acórdão impugnado, ao que parece, não divergiu da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), pois, ao contrário do afirmado pelo ora reclamante, não presumir a boa-fé do servidor público recebedor de pagamento indevido de verbas salariais, mas sim, apontou pela sua verificação partir da análise concreta da situação narradas nos autos, alicerçadas pelas provas apresentadas pelas partes. Ressalte-se que não é admitida a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado. Sobre o tema, segue precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é meio processual previsto para garantir uniformidade entre entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, e o julgamento das Turmas Recursais. 2. Como meio garantidor dos precedentes obrigatórios, não é possível o reexame de provas nem rediscussão da matéria fática na Reclamação, sob risco de tornar-se sucedâneo da Apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1124012, 20170020221647RCL, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 581/583) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. CONCEITO DE PRECEDENTE. DOUTRINA. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. 1. Não cabe o manejo da reclamação quando utiliza esse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. 2. Precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. O novo CPC qualifica de precedente os julgamentos oriundos apenas de súmulas (art. 927, II e IV, CPC), recursos repetitivos, assunção de competência (art. 927, III, CPC) e orientações de plenário ou órgão especial (art. 927, I e V). 3. Doutrina: "o verdadeiro precedente é tendencialmente um só; quando se manejam dezenas ou centenas de sentenças, se está fora da lógica do precedente" (Michele Taruffo). 4. A pretensão autoral destina-se à reanálise das condições específicas e interpretação da cláusula contratual a depender de uma incursão na moldura fática delineada pelo d. sentenciante e mantido no v. acórdão. Contudo a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Arestos do STF no sentido de não admitir reclamação como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado: i) "Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas" (Rcl 24.768-AgR); ii) "A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas" (Rcl 21.690-AgR-ED). 6. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1105867, 20170020212825RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 29/6/2018. Pág.: 489/492) (grifei) Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se.